Tribunal: TJMT
Processo: 1002067-69.2018.8.11.0013
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002067-69.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ANA SILVA OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 023.054.791-58 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
PAGAMENTO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA –
COBRANÇA DE DIFERENÇA

– CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento administrativo do seguro obrigatório – DPVAT não impede o beneficiário de buscar em Juízo a complementação do valor devido, pois o recebimento em sede administrativa não presume a renúncia ao direito de pleitear o restante pela via judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada por
Ana Silva Oliveira Aguiar
, que julgou parcialmente procedente o pedido, para o fim de condenar a ré ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de
R$ 675,00
(seiscentos e setenta e cinco reais
),

a título de invalidez parcial permanente, corrigido monetariamente a contar da data do sinistro, acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da
data da citação
.

Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fixados em R$100,00 (cem reais), nos termos do artigo
85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais, a apelante alega que o valor recebido de forma administrativa é maior que o valor apurado em perícia judicial, não havendo complementação a ser realizada. Requer, dessa forma, que seja dado provimento ao seu apelo com o fito de reformar a sentença atacada, julgando-a improcedente.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 37423470.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia quanto à complementação da indenização
do seguro obrigatório – DPVAT, uma vez que a parte autora
alega em sua inicial que, recebeu administrativamente indenização equivalente a R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), todavia, faz "
jus
" a diferença de forma a perfazer o montante global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como insurge-se ainda quanto ao valor da indenização.

O Magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente
o pedido, para o fim de condenar a ré ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de
R$ 675,00
(seiscentos e setenta e cinco reais
),

a título de invalidez parcial permanente, corrigido monetariamente a contar da data do sinistro, acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da
data da citação
.

Irresignada, a apelante alega que o valor recebido de forma administrativa é maior que o valor apurado em perícia judicial, não havendo complementação a ser realizada.

Pois bem.

No caso dos autos, a parte autora comprovou o acidente de trânsito (ID. 37421096), bem como a respectiva invalidez permanente, conforme conclusão da perícia médica realizada judicialmente (ID.

37422981).

Constatada a invalidez, sua graduação e o nexo causal, imperiosa a realização do cálculo do valor da indenização com base nos percentuais definidos na Tabela SUSEP.

Vejamos como a doutrina trata o assunto:

“É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial no 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 01/03/2013
).” (PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. ACIDENTE ANTERIOR À MP N. 451/2008. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. "
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
" (Súmula n. 474 do STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1214208/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)
(destaquei)

Com efeito, o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8o, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974.

Deve-se, portanto, verificar o membro atingido, assim como a proporção da lesão conforme perícia médica realizada, para, então, aplicar-se a tabela, para fins de indenização, conforme consignado pelo juízo
a quo:

“
O
nexo causal entre a invalidez alegada e o acidente automobilístico noticiado, consoante se observa o Boletim de Ocorrência de ID. 15228465 e o Laudo Médico (ID. 20470265), os quais atestam, conforme quesitos do réu:

QUESITOS PAGINA 7 RESPOSTA. 1- Fratura do tornozelo direito (maléolo lateral) com ruptura ligamentar
;
2- Limitação da mobilidade articular com edema lateral e perda da força motora; 3- Invalidez leve do tornozelo direito; 4- 25% de comprometimento do tornozelo direito
;

QUESITOS PAGINA 60 RESPOSTA. 1- Sim, já recebeu o tratamento necessário para a fratura; 3- Sim, invalidez permanente; 4- Invalidez decorrente do acidente narrado pela parte autora; 5- Invalidez permanente parcial; 6- Invalidez permanente parcial incompleta com 25% de comprometimento do tornozelo direito; 7-
R$ 2.362,50
; 8- A autora apresentou uma fratura do maléolo lateral (fíbula) no tornozelo direito com ruptura ligamentar após acidente de motocicleta; O tratamento foi realizado de maneira correta, as sequelas são permanentes e parciais no dia de hoje
”.

Logo, a parte autora faz jus à indenização em valor equivalente a 25% do percentual definido pela Lei n. 11.482/2007 para o caso específico (70%), ou seja,
R$ 2.362,50
, e considerando que houve o pagamento administrativo no valor de R$ 1.687,50, e o devido abatimento da quantia fixada em sentença, como muito bem consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau:

“
o requerente recebeu administrativamente indenização no patamar equivalente a R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), citado valor deverá ser deduzido da cifra que lhe é devida, o que, consectariamente, perfaz o montante de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais
)”
(ID. 37423455),

Como se vê, a pretensão recursal não merece acolhida.

A propósito este também é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – PAGAMENTO EFETUADO ADMINISTRATIVAMENTE A MENOR - COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – CABIMENTO - COMPENSAÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA – DEVIDO – RECURSO PROVIDO.
O pagamento administrativo do seguro obrigatório – DPVAT não impede o beneficiário de buscar em Juízo a complementação do valor devido, pois o recebimento em sede administrativa não presume a renúncia ao direito de pleitear o restante pela via judicial.
É devida a compensação do valor pago administrativamente com o quantum fixado na sentença.
(N.U 1012867-09.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)
(destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020